Tribunal: CARF
Processo: 11543.100053/2005-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.100053/2005-21
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.028 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrentes
ARACRUZ CELULOSE S/A (FÍBRIA CELULOSE S/A)

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PIS/COFINS. INSUMOS. IMPOSIÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE.
As despesas impostas pela legislação para a atividade econômica lícita, por
relevantes, são insumos das contribuições não cumulativas.
PIS/COFINS. INSUMOS. TRANSPORTE NO CURSO DO PROCESSO
PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
Os gastos com transporte de MP e PI no curso do processo produtivo são
essenciais a este, e, portanto, a despesa faz jus ao creditamento.
PIS/COFINS.
INSUMOS.
FRETE
DE
PRODUTO
ACABADO.
IMPOSSIBILIDADE.
O frete de produto acabado não é frete de venda (salvo se a mercadoria já se
encontrar vendida no momento da emissão do conhecimento de transporte) e,
tampouco, pode ser enquadrada como essencial ao processo produtivo, vez que
se encontra após este processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere a aquisições de
EPI e despesas com remoção e tratamento de resíduos, e, no mérito, por unanimidade de votos,
em dar-lhe provimento. Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se
refere a frete do produtos acabados, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.100053/2005-21
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.028 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.100053/2005-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
1.1. Tratam-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pela
Contribuinte contra o Acórdão 3301-01.470, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CRÉDITOS. DESCONTOS. INSUMOS.
Os custos e despesas incorridos com combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos
e embarcações para transporte de celulose; com óleos lubrificantes, agentes de limpeza
e outros produtos utilizados na retifica de faca e manutenção de máquinas; com
transporte, inclusive, fretes marítimos, ferroviários e rodoviários para a movimentação
de mercadorias (produtos acabados) comercializadas, constituem insumos e geram
créditos passíveis de desconto da contribuição apurada no mês e/ ou de ressarcimento
do saldo credor trimestral.
CRÉDITOS. DESCONTOS. INSUMOS. NÃO TRIBUTADOS. ALÍQUOTA ZERO
Os custos com aquisições de insumos não tributados e/ ou tributados à alíquota zero não
geram créditos, como se devido fossem, para desconto da contribuição apurada
mensalmente e/ ou ressarcimento de saldo trimestral.
CRÉDITOS. DESCONTOS. CUSTOS E DESPESAS PRESCINDÍVEIS AO
PROCESSO PRODUTIVO.
Os custos e despesas incorridos com aquisições de bens e serviços prescindíveis ao
processo produtivo do produto fabricado e comercializado não constituem insumos e
não geram créditos dedutíveis da contribuição apurada no mês nem ressarcimento
trimestral.
FLORESTAS. FORMAÇÃO. CUSTEIO
Os custos inerentes à produção de toras (madeira), ou seja, o custeio agrícola, incluindo,
correção de solo, adubação e fertilizantes, tratos culturais, etc., são contabilizados no
ativo permanente e, portanto, não geram créditos de Cofins.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Data do fato gerador:
04/10/2006 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO
O reconhecimento suplementar de parte do crédito financeiro declarado no respectivo
Pedido de Ressarcimento/Declaração de Compensação (Per/Dcomp) implica
homologação da compensação de parte do débito declarado até o limite reconhecido.
1.2. Em seu Uniformizador a Fazenda Nacional aponta divergência
jurisprudencial no tema conceito de insumos das contribuições, mais especificamente, acerca da
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.028 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.100053/2005-21

possibilidade de créditos de PIS e COFINS nas aquisições de serviços de empilhadeiras,
guinchos e guindastes; 2 - Das despesas com combustíveis e lubrificantes; Óleos lubrificantes,
agentes de limpeza e outros produtos utilizados na retífica de facas do picador de cavacos e na
limpeza das máquinas do processo produtivo; transporte e movimentação de mercadorias,
inclusive, fretes, marítimos, ferroviários e rodoviários.
1.2.1. Para demonstrar a divergência jurisprudencial, a Fazenda Nacional aponta
os seguintes paradigmas:
Empilhadeiras, guinchos e guindastes – Acórdão 203-12.448:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2003
IPI. CRÉDITOS.
Geram o direito ao crédito, bem como compõem a base cálculo do crédito presumido,
além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e produtos intermediários,
stricto sensu, e material de embalagem), e os artigos que se consumam durante o
processo produtivo e que não faça parte do ativo permanente, mas que nesse consumo
continue guardando uma relação intrinsica com o conceito stricto sensu de matéria-
prima ou produto intermediário: exercer na operação de industrialização um contato
fisico tanto entre uma matéria-prima e outra, quanto da matériaprima com o produto
final que se forma.
PIS/PASEP. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS. GLOSA PARCIAL.
O aproveitamento dos créditos do PIS no regime da não cumulatividade há que
obedecer às condições especificas ditadas pelo artigo 3° da Lei n° 10.637, de 2002, c/c o
artigo 66 da IN SRF n° 247, de 2002, com as alterações da IN SRF n° 358, de 2003.
Incabíveis, pois, créditos originados de gastos com seguros (incêndio, vendaval etc),
material de segurança (óculos, jalecos, protetores auriculares), materiais de uso geral
(buchas para máquinas, cadeado, disjuntor, calço para prensa, catraca, correias,
cotovelo, cruzetas, reator para lâmpada), peças de reposição de máquinas, amortização
de despesas operacionais, conservação e limpeza, manutenção predial.
Combustíveis e Lubrificantes, Acórdão 3801-00.470:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2004
a 31/07/2004 PIS NÃOCUMULATIVO. DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS E
CUSTOS DISSOCIADOS DO CONCEITO DE INSUMO. DESCABIMENTO.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas
corno insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela nãocumulatividade do
Pis/Pasep,
PIS
NÃO
CUMULATIVO,
DIREITO
A
CRÉDITO.
DESPESAS
DE
COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS COMO INSUMO. CABIMENTO.
A despesa com combustível, desde que utilizado corno insumo na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, poderá ser usada no cálculo do
crédito a ser descontado na apuração do Pis NãoCumulativo.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.028 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.100053/2005-21

O controle das constitucionalidades das leis é prerrogativa do Poder Judiciário, seja pelo
controle abstrato ou difuso. Recurso Voluntário Provido em Parte.
Óleos lubrificantes, agentes de limpeza e outros produtos utilizados na retífica de
facas do picador de cavacos e na limpeza das máquinas do processo produtivo – Acórdão 3801-
00.470:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2004
a 31/07/2004 PIS NÃO CUMULATIVO. DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS E
CUSTOS DISSOCIADOS DO CONCEITO DE INSUMO. DESCABIMENTO.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas
corno insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela não cumulatividade
do Pis/Pasep,
PIS
NÃO
CUMULATIVO,
DIREITO
A
CRÉDITO.
DESPESAS
DE
COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS COMO INSUMO. CABIMENTO.
A despesa com combustível, desde que utilizado corno insumo na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, poderá ser usada no cálculo do
crédito a ser descontado na apuração do Pis NãoCumulativo.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
O controle das constitucionalidades das leis é prerrogativa do Poder Judiciário, seja pelo
controle abstrato ou difuso.
Despesas com transporte e movimentação de mercadorias, inclusive, fretes,
marítimos, ferroviários e rodoviários – Acórdão 2201-00.081
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COFINS
NÃO-CUMULATIVA.
FRETE
PARA
ESTABELECIMENTO
DA
CONTRIBUINTE.
O frete de mercadorias acabadas para armazenamento em estabelecimento da
contribuinte não dá direito a créditos de COFINS por falta de previsão legal nesse
sentido.
COFINS
NÃO-CUMULATIVA.
FRETES
VINCULADOS
A
SUPOSTAS
OPERAÇÕES DE COMPRA DE 1NSUMOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
A documentação apresentada peia contribuinte não comprova cabalmente a natureza das
operações e, consequentemente, não comprova o direito aos créditos pleiteados.
COFINS
NÃO-CUMULATIVA.
FRETES
VINCULADOS
A
SUPOSTAS
OPERAÇÕES DE COMPRA DE INSUMOS JUNTO A PESSOAS FíSICAS.
A aquisição de insumos junto a pessoas fisicas não dá direito a créditos de COFINS por
falta de previsão legal.
1.3. No mérito a Fazenda Nacional alega, em síntese:
Para efeito de crédito do tributo, a legislação citada esclarece que se incluem no
conceito de insumo, além das matériasprimas, produtos intermediários e material de
embalagem, itens que se incorporam ao bem produzido, os bens que, embora não se
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.028 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.100053/2005-21

integrando ao novo produto, sejam consumidos/alterados no processo de
industrialização em função de ação exercida diretamente sobre o produto, salvo se
compreendidos no ativo permanente.
Nenhum dos bens admitidos como insumos pelo acórdão recorrido atendem a esses
requisitos. Com efeito, os bens em questão (combustíveis e lubrificantes utilizados em
veículos e embarcações para transporte de papel e celulose; óleos lubrificantes, gentes
de limpeza e outros produtos utilizados na retífica de facas do picador de cavacos e na
limpeza das máquinas do processo produtivo; despesas com transporte e movimentação
de mercadorias, inclusive, fretes marítimos, ferroviários e rodoviários; e, despesas com
serviços de empilhadeiras, guinchos e guindastes) não sofrem alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação. Outrossim, não guardam qualquer
identidade com os insumos diretamente utilizados na fabricação do produto
industrializado. Daí o descabimento de enquadrálos como insumos.
1.4. Em contrarrazões, a Contribuinte destaca:
1.4.1. Ausência de similitude fática no tema empilhadeiras, guinchos, guindastes e
serviço de limpeza, eis que a atividade da recorrente no paradigma é indústria de
calçados;
1.4.2. O Acórdão 3801-00.470, utilizado como paradigma no tema crédito com
combustíveis e lubrificantes, sequer consta da base de dados do CARF;
1.4.2.1. Conforme excerto do Acórdão citado no corpo do Especial a
atividade da recorrente do paradigma é produção de gesso, logo, não há
similitude fática;
1.4.3. Os fretes são indispensáveis a sua atividade;
1.4.3.1. Sem o frete de aquisição e de produto semielaborado impossível
completar o processo produtivo;
1.4.3.2. Fretes de produtos acabados equivalem à fretes de venda;
1.4.4. Os combustíveis e lubrificantes são essenciais porquanto utilizados no
transporte dos produtos para exportação, no maquinário utilizado no curso do
processo produtivo e no transporte de pessoas;
1.4.5. As empilhadeiras, guinchos e guindastes são utilizados na movimentação da
madeira para o processo produtivo.
1.5. De outro lado, a Contribuinte aponta divergência jurisprudencial nos temas
possibilidade de créditos das contribuições não cumulativas nos gastos com remoção e
tratamento de resíduos, aquisição de equipamentos de proteção individual e gastos com formação
de florestas.
1.5.1. Aponta como paradigmas a demonstrar a divergência os seguintes
Acórdãos:
Acórdão 3402-002.811 – Custo de Formação de Florestas:
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.028 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.100053/2005-21

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2005
REGIME NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA.
Os arts. 3°, II, das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03 atribuem o direito de crédito em
relação ao custo de bens e serviços aplicados na "produção ou fabricação" de bens
destinados à venda. O art. 22A da Lei n° 8.212/91 considera "agroindústria" a atividade
de industrialização da matéria-prima de produção própria. Sendo assim, não existe
amparo legal para que a autoridade administrativa seccione o processo produtivo da
empresa agroindustrial em cultivo de matéria-prima para consumo próprio e em
industrialização propriamente dita, a fim de expurgar do cálculo do crédito os custos
incorridos na fase agrícola da produção.
Acórdão 3302-003.155
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2009, 01/01/2010 a 01/01/2011
CRÉDITO SOBRE DISPÊNDIOS PREVISTOS NO ART. 3o, II, DA LEI 10.833/2003.
CONCEITO DE INSUMOS. RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA E DEPENDÊNCIA
COM O PROCESSO DE PRODUÇÃO E FABRICAÇÃO DE BENS OU
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No regime de apuração não cumulativa das contribuições ao PIS e à COFINS, o
desconto de créditos das aquisições de bens e direitos utilizados como insumo na
produção ou fabricação de bens destinados a venda (art. 3o, II, das Leis n°s 10.637/02 e
10.833/03), está condicionado a relação de pertinência e dependência do insumo ao
processo produtivo ou de fabricação do bem ou prestação de serviços pelo contribuinte,
analisada em cada caso em concreto, não sendo aplicável o conceito restrito das IN's
247/02 e 404/04, que equiparou o insumo aos produtos intermediários no âmbito do IPI
e nem o conceito mais elástico de despesa necessária previsto para o IRPJ.
FRETES. TRANSPORTE DE MATÉRIA PRIMA ENTRE A FLORESTA E A
FÁBRICA
Os custos incorridos com fretes no transporte de madeira entre a floresta de eucaliptos e
a fábrica configuram o custo de produção da celulose e, por tal razão, integram a base
de cálculo do crédito das contribuições não-cumulativas.
Acórdão 3201-005.061 – Remoção e tratamento de resíduos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
PIS/COFINS. CRÉDITOS. AGROINDÚSTRIA. INSUMOS UTILIZADOS NA
PRODUÇÃO DE MATÉRIA- PRIMA. POSSIBILIDADE.
Não existe previsão legal paia que a autoridade administrativa seccione o processo
produtivo da empresa agroindustrial, separando a produção da matéria-prima (toras de
eucalipto) da fabricação de celulose, com o fim de rejeitar os créditos apropriados na
primeira etapa da produção. Os art. 3o. inc. II. das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03
permitem o creditamento relativo aos insumos aplicados na produção ou fabricação de
bens destinados a venda.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.028 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.100053/2005-21

PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA.
Os arte. 3°. II, das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03 atribuem o direito de crédito em
relação ao custo de bens e serviços aplicados na "produção ou fabricação" de bens
destinados à venda. O art. 22-A da Lei n° 8.212 91 considera "agroindústria" a atividade
de industrialização da matéria-prima de produção própria. Sendo assim, não existe
amparo legal para que a autoridade administrativa seccione o processo produtivo da
empresa agroindustrial em cultivo de matéria -prima para consumo próprio e em
industrialização propriamente dita. a fim de expurgar do cálculo do crédito os custos
incorridos na fase agrícola da produção.
Acórdão 3302-003.155 - EPI:
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSIÇÃO NORMATIVA.
A utilização de E.P.I. é indispensável para a segurança dos funcionários. Imposição
prevista na legislação trabalhista, incluindo acordos e convenções firmados pelo
sindicato das categorias profissionais dos empregados da empresa.
1.6. Para defender a reversão do Acórdão recorrido a Contribuinte argumenta:
1.6.1. O Parecer Normativo COSIT 5 reconhece a possibilidade de creditamento
das despesas com formação de florestas;
1.6.1.1. Quebra de isonomia pois o contribuinte dedicado a venda de
madeira poderia creditar-se dos insumos para a formação da floresta e o
que se dedicasse apenas à venda de celulose poderia se creditar da
aquisição da madeira;
1.6.1.2. “Os custos para a constituição e manutenção das florestas
glosados pela fiscalização representam insumos da produção da celulose.
Não fossem as florestas a recorrente não poderia extrair as toras de
madeiras que servem de matéria prima para a obtenção da celulose”;
1.6.1.3. “A denominação e a classificação contábil adotada pelo
contribuinte são irrelevantes para se determinar as receitas que serão
submetidas à tributação da contribuição, nos moldes do art. 1o da Lei n.
10833, não faz qualquer sentido que a denominação e a classificação
contábil sejam relevantes para delimitar o conceito de insumo”;
1.6.1.4. “Embora a legislação não tenha feito expressa menção aos bens
sujeitos à exaustão, o direito ao crédito é dado por norma geral contida
no inciso VI do “caput” do art. 3o, que se refere a “máquinas,
equipamentos e outros bens, incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos (...) para a produção de bens destinados à venda”, portanto,
sem realizar qualquer distinção entre bens sujeitos à depreciação, bens
sujeitos à amortização e bens sujeitos à exaustão”
1.6.1.5. Sem prejuízo de serem aplicados a bens diferentes e de acordo
com técnicas específicas, depreciação, amortização e exaustão “se prestam
a apropriar o custo dos bens do ativo no resultado da pessoa jurídica”,
logo, devem ser tratados de igual forma na hipótese de creditamento;
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.028 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.100053/2005-21

1.6.2. “Todos os gastos vinculados ao tratamento de rejeitos são indispensáveis
às atividades da recorrente, constituindo, de resto, verdadeiro dever legal”;
1.6.3. Os EPIs “são essenciais para o desenvolvimento do processo produtivo da
recorrente, eis que a sua utilização pelos seus funcionários, que transitam e
trabalham nas etapas florestal e industrial, é obrigatória, em virtude da
legislação trabalhista”.
1.7. Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões em que destaca (na
parte em contato com a matéria em litígio):
1.7.1. Somente os bens e serviços diretamente aplicados na industrialização são
passíveis de creditamento;
1.7.2. Não houve glosa de créditos de IPI;
1.7.3. Somente são passíveis de creditamento as despesas com partes e peças de
reposição de máquinas e equipamentos empregados diretamente na produção ou
fabricação de bens;
1.7.4. A fiscalização admitiu o creditamento de máquinas e equipamentos
utilizados na produção de bens;
1.7.5. A interpretação da concessão de créditos deve ser literal;
1.7.6. Somente é possível a concessão de créditos para os fretes de venda.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Os recursos são tempestivos, versam sobre matérias devidamente
prequestionadas e são fundamentados em paradigmas de Turma Ordinária não alterados até a
data da interposição dos respectivos recursos. Resta clara da leitura dos arrazoados a legislação
tributária em debate (art. 3° inciso II e IX das Leis 10.637/02 e 10.833/03). Há precedente
vinculante no tema conceito de insumos das contribuições, porém, este não obsta o
conhecimento dos recursos.

2.2. O Acórdão recorrido nega créditos da não cumulatividade para as
DESPESAS NO CULTIVO DE FLORESTAS posto entender que estas despesas devem ser
ativadas e gozadas na proporção da depreciação:
Já em relação aos custos/despesas para formação de florestas, ou seja, para o custeio da
produção de toras (madeira) para fabricação de celulose, embora estejam relacionados
diretamente ao processo produtivo da recorrente, não geram créditos de Cofins porque
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.028 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.100053/2005-21

são contabilizados ativo permanente, mais especificamente no ativo imobilizado sob a
rubrica “Florestas” e/ ou “Formação de Florestas”.
2.2.1. Já os paradigmas 3402-002.811 e 3302-003.155, embora versem sobre a
mesma despesa, concedem os créditos por entenderem que o cultivo de florestas compõe o
processo produtivo das então recorrentes:
Acórdão 3402-002.811
No caso concreto, o contribuinte exerce as duas atividades: produz sua própria matéria
prima (produção de madeira) e extrai a celulose da matéria prima (fabricação) por meio
do processo industrial descrito no recurso.
Tendo em vista que a lei contemplou com o direito de crédito os contribuintes que
exerçam as duas atividades, conclui-se, a partir da interpretação literal dos textos dos
arts. 3o, II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, que não há respaldo legal para expurgar
dos cálculos do crédito os custos incorridos na fase agrícola (produção da madeira), sob
argumento de que esta fase culmina na produção de bem para consumo próprio.
Em outra linha de argumentação, é bom lembrar que o art. 22A da Lei no 8.212/91,
introduzido pelo art. 1o da Lei no 10.256/01, estabeleceu que para o fim de incidência da
contribuição previdenciária, "agroindústria" é definida como sendo o produtor rural
pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria
ou de produção própria e adquirida de terceiros.
Versando este processo sobre créditos de contribuições devidas ao sistema da
seguridade social, forçoso concluir que a "industrialização de produção própria" foi
contemplada pela legislação tributária como sendo uma atividade única, fato que
também desautoriza seccionar a atividade da recorrente.
Acórdão 3302-003.155
O fundamento utilizado pela fiscalização para glosar é no sentido de que as despesas
incorridas na formação, desenvolvimento e manutenção das florestas, que por se tratar
de etapa anterior ao processo produtivo, não dão direito ao crédito, a saber: "Todo o
bem ou serviço utilizado pela empresa antes do tratamento físicoquímico da madeira
em si não podem ser classificados como insumo para fins de creditamento do
PIS/PASEP e do COFINS nãocumulativos. Ao invés disso, as reservas florestais devem
ser tratadas como sendo ativo imobilizado da empresa."
Não coaduno do entendimento da autoridade fiscal, uma vez que o legislador
claramente estabeleceu no artigo 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 o direito ao
crédito em relação aos "bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda."
E produção é algo maior do que fabricação, englobando os diversos estágios dos
produtos gerados a partir de atividades mistas, como é o caso da celulose. Ora, se o
legislador quis alcançar todas as receitas, é obvio que todas as despesas incorridas para
gerar receitas devem ser passíveis de creditamento, desde que observados as limitações
postas pela própria legislação.
2.2.1.1. Destarte, não há divergência de interpretação jurídica, paradigma e
recorrido tratam de matérias distintas: a) composição do processo produtivo englobando a fase
agrícola, b) dever de registrar no ativo as despesas com manutenção de florestas.
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.028 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.100053/2005-21

2.2.2. O Acórdão recorrido glosa créditos de TRATAMENTO DE RESÍDUOS
por entender não se enquadrar como insumo das contribuições (despesas necessárias, mas não
imprescindíveis ao processo produtivo da Contribuinte):
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória glosou os valores do ressarcimento
pleiteado e apurado sobre os custos de aquisições de bens e custos/despesas incorridos
com: a) combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos e embarcações para
transporte de papel e celulose; b) insumos utilizados na operação florestal, tributados à
alíquota zero; c) carvão mineral também tributado à alíquota zero; d) óleos
lubrificantes, agente de limpeza e outros produtos utilizados na retífica de facas do
picador de cavacos e na limpeza das máquinas do processo produtivo; e) insumos
importados sob o regime de drawback; f) serviços relacionados às áreas de centro de
custos, apoio, administração e pesquisa e silvicultura; g) centros de custos descritos
como “Ações Sociais”, “Comunicação Interna”, “Conselheiros”, “Contabilidade”,
“Contingências”,
“Demais
Investimentos”,
“Desenvolvimento
Engenharia”,
“Desenvolvimento
Operacional
Florestal”,
“Diretoria”,
“Estudos”,
“Estudos
Engenharia”, “Informática”, “Jurídica”, “Licenciamento e Certificação Ambiental”,
“Lubrificação”, “Meio Ambiente – Industrial”, “Prevenção e Combate a Incêndios”,
“Qualidade”, “Recursos Humanos”, “Reforma do Restaurante – Manutenção”,
“Reforma e Ampliação de Viveiro – Guaíba”, “Relações Públicas Assessoria de
Comunicação”, “Restaurante”, “Segurança Industrial”, “Segurança do Trabalho e
Riscos do Processo”, “Serviços Administrativos”, “Serviços Gerais”, “Serviços
Técnicos e Meio Ambiente Industrial”, “Substituição da Chaminé da CA BMAN”,
“Tecnologia” e “Tecnologia da Informação”; h) serviços vinculados às contas do livro
Razão intituladas: “Serviços de Limpeza (323411)”, “Serviços de Reprografia
(323418)”, “Serviços Profissionais Ambientais (323412)”, “Serviços Profissionais
Apoio em Recursos Humanos (323423)”, “Serviços Profissionais Auditorias (323409)”,
“Serviços Profissionais Consultorias (323401)”, “Serviços Profissionais Informática
(323410)”, “Serviços Profissionais Técnicas (323402)”, “Serviços Profissionais de
Pesquisas (323426)”, “Topografia (323309)”, “Tratamento de Resíduos (323421)” e
“Vigilância (323406)”; i) custos com manutenção/abertura de estradas, serviços
topográficos e cartográficos, inventário florestal, vigilância, construção e manutenção
de cercas e viveiros, coleta de dados, confecção de porteiras e torres de vigilância; j)
outros serviços, tais como: apoio, análise, assistência técnica, assessoria, atendimento,
coleta de dados, consultoria, diagnósticos, engenharia, inspeções, instalação (mobiliário
e informática), levantamentos, mapeamentos, monitoramentos, confecção de projetos,
pesquisas e supervisão; l) despesas com empilhadeiras, retroescavadeiras, guinchos
(“munck”) e guindastes; m) custos de manutenção civil, pintura, hidrojateamento e
limpeza; n) despesas de manutenção de elevadores, com segurança, meioambiente,
remoção de resíduos e cascas, aterros e serviços administrativos (confecção de placas,
carteiras, diagramação, “folders”, reprografia, desenhos, despesas de viagem); o)
despesas com transporte e movimentação de mercadorias, inclusive, fretes marítimos,
ferroviários e rodoviários; p) despesas de consultoria sobre mercado livre de energia,
contribuições para a ABRACE e taxas de fiscalização de serviços de energia pagas à
ANEEL; q) despesas de locação de ambulâncias e de arrendamento de veículos para
transporte de pessoal; e, r) e outras despesas tais como: tais como: hospedagem de
empregados, material de escritório, proteção ao trabalhador, manutenção de móveis e
utensílios, programa de formação profissional, materiais de escritório e propaganda e
publicidade, conforme Parecer e Despacho Decisório às fls. 135/160. (...) Segundo estes
dispositivos legais, dão direito a créditos os bens e serviços utilizados como insumo na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis
e lubrificantes e as despesas com armazenagem e frete na operação de venda. Não dá
direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição. Já o direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação, aos bens e
serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País. (...)
Dessa forma, devem ser mantidas as glosas efetuadas sobre os custos e despesas com: I)
aquisições de insumos não tributados pela Cofins, inclusive tributados à alíquota zero,
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.028 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.100053/2005-21

discriminados nos itens “b” e “c” do relatório deste processo; II) insumos importados,
item “e” do relatório; III) os serviços discriminados no item “f” do relatório; IV) os
serviços discriminados no item “g” do relatório; V) os serviços discriminados no item
“h” do relatório; VI) os serviços discriminados no item “i” do relatório; VII) os serviços
discriminados no item “j” do relatório; VIII) os serviços discriminados no item “m” do
relatório; IX) com os serviços discriminados no item “n” do relatório; X) os serviços de
consultaria e taxas, discriminados no item “p” do relatório; XI) locação de ambulância e
arrendamento de veículos para transporte de pessoas, discriminados no item “q” do
relatório; XII) outras despesas; e, ainda, as despesas com restroescavadeiras, todos por
não serem imprescindíveis ao processo de produção da recorrente.
Embora sejam necessários à atividade da empresa, não constituem insumos utilizados
no seu processo produtivo nem imprescindíveis à produção de celulose, produto
fabricado pela recorrente.
2.2.2.1. Em posição contrária àquela descrita no recorrido, o paradigma 3201-
005.061 concede créditos para o tratamento de resíduos para recorrente com processo produtivo
semelhante ao da Contribuinte (Suzano S/A - produção de papel e celulose), logo, há similitude
fática e divergência de interpretação jurídica:
3.3) serviços de tratamento de resíduos: atrelado a existência de produção/fabricação
da agroindústria, portanto, atende aos parâmetros de essencialidade, relevância ou
imprescindibilidade. Reverter a glosa.
2.2.3. Na mesma toada as despesas com EPI; no recorrido é negado o crédito por
se tratar de despesa necessária, mas não imprescindível para a produção da celulose (vide
acima), no paradigma, que tinha a Contribuinte como recorrente, o mesmo crédito foi
concedido por ser despesa imposta por obrigação contratual e legal:
A utilização de E.P.I. é essencial para a segurança dos colaboradores da empresa,
decorre de imposição prevista na legislação trabalhista, incluindo acordos e convenções
firmados pelo sindicato das categorias profissionais dos empregados da empresa. Dessa
forma, diante da essencialidade do equipamento, reconheço direito ao crédito.

Não conhecimento abertura de estradas por não compor a lide.
2.2.4. Pelo exposto, admito o especial da Contribuinte no tema possibilidade de
concessão de créditos de insumos de PIS e COFINS para EPI e tratamento de resíduos e nego
seguimento do uniformizador no tema despesas no cultivo de florestas.

2.3. Há similitude fática e divergência de interpretação jurídica no tema concessão
de créditos das contribuições para COMBUSTÍVEIS: tanto no recorrido quanto no paradigma
3801-00.470 (que, sim, existe) debate-se glosa de combustíveis utilizados em veículos para
transporte de matéria prima e demais insumos, enquanto o recorrido concede o crédito por
entender o fundamento legal permite o creditamento, o paradigma nega o crédito para a mesma
despesa por não se tratar de MP, PI ou ME:
Acórdão recorrido
Também, com fundamento no referido dispositivo legal, deverão ser restabelecidos os
valores das glosas sobre os custos e despesas com: I) combustíveis e lubrificantes
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.028 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.100053/2005-21

utilizados em veículos e embarcações para transporte de celulose, item “a” do
relatório deste processo; II) óleos lubrificantes, agentes de limpeza e outros produtos
utilizados na retifica de faca e manutenção de máquinas, item “d” do relatório; III)
empilhadeiras, guinchos “munck” e guindastes; e, IV) transporte e movimentação de
mercadorias, e fretes, item “o” do relatório; todos por serem imprescindíveis ao
processo de produção da recorrente e na operação de venda de seu produto,
enquadrandose no art. 3o, incisos II e IX, citados e transcritos anteriormente.
Acórdão 3801-00.470
11. ÓLEO DIESEL: utilizado nos caminhões para transporte de caulim. Certo está que
todo o processo produtivo do caulim pressupõe o transporte e deslocamento de
matéria-prima, produtos intermediários, e produto final entre os diversos setores da
produção, seja das áreas de extração para a produção, entre setores desta última, ou
ainda da produção para a distribuição. Por sua vez, este transporte no mais das vezes é
.feito com a utilização de veículos movidos a combustão de óleo diesel, restando
patente sua aplicação no processo de produção da recorrente. (...)
No caso presente, a partir da descrição, pela recorrente, da atuação dos insumos não
considerados pelo fisco na composição do valor do Pis/Pasep não-cumulativo relativo a
julho/2004, acima referidos, no processo produtivo da empresa, fica evidente, segundo a
legislação acima colacionada, que o serviço de alteamento, serviço de limpeza e
passagem, serviço de locação, fornecimento de jantar, serviço de decapeamento, serviço
de lavra, serviço de transporte, serviço especializado de vigilância, serviço de melhorias
de estradas, gasolina comum e óleo diesel não se tratam de matéria-prima ou material de
embalagem e nem preenchem os requisitos para serem considerados como produtos
intermediários.
2.3.1. O Acórdão recorrido concede créditos das contribuições não cumulativas a
todos os FRETES que não se enquadrem como de venda de veículos indistintamente. Rectius,
na rubrica frete o TVF glosa os fretes que não se enquadram como de venda (de transferência de
produto acabado e de produtos em elaboração). O Acórdão de recurso voluntário reverte a glosa
de todos os fretes, indistintamente:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória glosou os valores do ressarcimento
pleiteado e apurado sobre os custos de aquisições de bens e custos/despesas incorridos
com: (...) o) despesas com transporte e movimentação de mercadorias, inclusive, fretes
marítimos, ferroviários e rodoviários;
Também, com fundamento no referido dispositivo legal, deverão ser restabelecidos os
valores das glosas sobre os custos e despesas com: I) combustíveis e lubrificantes
utilizados em veículos e embarcações para transporte de celulose, item “a” do relatório
deste processo; II) óleos lubrificantes, agentes de limpeza e outros produtos utilizados
na retifica de faca e manutenção de máquinas, item “d” do relatório; III) empilhadeiras,
guinchos “munck” e guindastes; e, IV) transporte e movimentação de mercadorias, e
fretes, item “o” do relatório; todos por serem imprescindíveis ao processo de produção
da recorrente e na operação de venda de seu produto, enquadrando-se no art. 3o, incisos
II e IX, citados e transcritos anteriormente.
2.3.1.1. O paradigma 2201-00.281 (também existente) trata exclusivamente, do
frete de produto acabado entre estabelecimentos, logo, apenas neste ponto resta demonstrada
similitude fática:
Em suma, a defesa da contribuinte consiste em uma descrição detalhada de sua
operação, segundo a qual o transporte de mercadorias para seu armazém próximo ao
porto seria, na realidade, despesa de frete na operação de venda e, portanto, seria
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-015.028 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.100053/2005-21

despesa apta a gerar créditos de COFINS, nos termos do inciso IX do art. 3" da Lei n°
10.833/2003: "
Tal transporte deveria ser efetuado para o porto, onde deveriam ser formados os lotes
das mercadorias, que aguardariam então o embarque.
Ocorre que, devido à precariedade da estrutura portuária, que não possui espaço fisico
para tanto, a contribuinte alega que não teve outra escolha que não alugar armazém
próximo ao porto para acomodar suas mercadorias até o atraque do navio.
Assim, a despesa referente ao transporte seria a mesma se os lotes se formassem no
porto ou no estabelecimento industrial, sendo que esta parte da operação é realizada no
citado armazém por ser esta a melhor forma que a contribuinte encontrou para organizar
sua atividade.
Ocorre que, como bem apontou o relatório da DRJ, a contribuinte afirma que:
"Não é possível desclassificar o crédito pelo fato da requerente organizar sua atividade
de modo a armazenar as mercadorias que fabrica próximas ao local de sua tradição por
ocasião da venda". (grifamos.)
Ou seja, parece-me que a venda ocorre apenas e tão somente após o armazenamento dos
bens. E é de se observar também que a contribuinte não trouxe documentos aptos a
comprovar que os fretes em questão estão relacionados a vendas já efetuadas.
Assim, tudo leva ao entendimento de que, efetivamente, o que ocorre é o transporte de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma contribuinte e, urna vez que tal
operação não dá direito a créditos de COF1NS, está correta a glosa realizada pelo fisco.
2.3.2. Por fim, o Paradigma 203-12.448 não trata de EMPILHADEIRAS E
GUINDASTES, porém das seguintes glosas (conforme relatório):
a) Material de uso geral: Buchas para máquinas, cadeado, caixa para disjuntor, calço
para prensa, catraca, correias, cotovelo, cruzetas, reator para lâmpada etc;
b)Peças de reposição: Peças de máquinas e equipamentos;
c) Material de Segurança: Jalecos, óculos, luvas de borracha, botas, protetor auricular
etc;
d) Seguros: Valor dos seguros contratados contra incêndio, raio, explosão, vendaval etc.
e) Água: Rateada de acordo com o número de funcionários (produção, comercial e
administração);
f) Amortização de gastos pré-operacionais;
g) Conservação e limpeza: Água sanitária, cloro, desinfetantes etc.
h) Manutenção predial: Tomadas, lâmpadas, soquete, plug, chave, material de pintura
etc.
i) Utensílios DL 1.598/77: Aquisições de bens de valor unitário não superior a R$
326,61, ou com prazo de vida útil que não ultrapasse a um ano (art. 301 do RIR199); e
j) Outras despesas: Carimbos, gás, etc.
2.3.3.
Do
mesmo
modo,
o
paradigma
3801-00.470
não
trata
de
LUBRIFICANTES, mas de serviço de limpeza e passagem, locação, fornecimento de jantar,
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-015.028 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.100053/2005-21

decapeamento, lavra, transporte, vigilância, melhoria de estradas, gasolina comum, óleo diesel e
óleo combustível TP A-BPF – este último combustível é “utilizado na fase da "evaporação"
(redução do teor de água contida na polpa através de passagem por evaporadores, que são
aquecidos por caldeiras alimentadas pela queima de combustível” e não para manutenção de
maquinário, como é no recorrido.
2.3.4. Portanto, conheço do recurso interposto pela Fazenda Nacional nos temas
combustíveis e frete de produto acabado.

2.4. Nos termos do Precedente Vinculante (Tema 779-STJ), as despesas
relevantes ao processo produtivo são passíveis de creditamento de PIS e COFINS, entendidas
como relevantes àquelas despesas que a sua supressão culmine com a perda de qualidade do
produto e do processo produtivo, bem como aquelas impostas por Lei. No caso, a Contribuinte
afirma, sem qualquer contrariedade apresentada pela Fazenda Nacional neste ponto, que as
despesas com EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL e para TRATAMENTO
DE RESÍDUOS são impostas pela legislação – e de fato são, vide Resolução CONAMA
003/1988 e NR 6 do Ministério do Trabalho – de rigor a concessão do crédito, como pleiteia a
Contribuinte.

2.6. Dos autos temos que foi concedido crédito das contribuições aos
COMBUSTÍVEIS utilizados nos veículos que transportam celulose, produto intermediário na
produção de papel. Desta forma, trata-se de transporte próprio no curso do processo produtivo,
essencial a este e, por tal motivo, à despesa é garantido o creditamento.
2.6.1. O frete de produto acabado não é frete de venda (salvo se a mercadoria já se
encontrar vendida no momento da emissão do conhecimento de transporte) e, tampouco, pode
ser enquadrada como essencial ao processo produtivo, vez que se encontra após este processo.
Assim, entendo ser possível a concessão dos créditos ao FRETE DE PRODUTO ACABADO
apenas se demonstrada a relevância deste frete, como, in casu, não o foi, a despesa deve ser
glosada.

3. Pelo exposto, admito e conheço em parte do recurso especial interposto pela
Contribuinte, para, na parte conhecida, dar-lhe integral provimento para reverter as glosas nas
aquisições de EPI e nas despesas com remoção e tratamento de resíduos.
3.1. Também admito e conheço em parte do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional para, na parte conhecida dar-lhe parcial provimento para a manutenção das
glosas na aquisição de frete de produto acabado.

Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-015.028 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.100053/2005-21

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1101
DF CARF MF
Original